Tribunal: TJSP
Processo: 2251872-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Ação monitória proposta em 12.08.2013, julgada procedente para constituir o título executivo judicial - Cumprimento de sentença - Exceção de pré-executividade interposta pela fiadora foi rejeitada, autorizando expedição de MLE - RECURSO DA AGRAVANTE (FIADORA) objetivando o reconhecimento de nulidade de citação e acolhimento da prova emprestada produzida no juízo da 26a Vara

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Ação monitória proposta em 12.08.2013, julgada procedente para constituir o título executivo judicial - Cumprimento de sentença - Exceção de pré-executividade interposta pela fiadora foi rejeitada, autorizando expedição de MLE - RECURSO DA AGRAVANTE (FIADORA) objetivando o reconhecimento de nulidade de citação e acolhimento da prova emprestada produzida no juízo da 26a Vara Cível, especialmente quanto a comprovação do correto endereço para citação - Vício do ato citatório da fiadora, recebida por terceiros, porquanto à época não residia nos endereços diligenciados - Ausência de elementos concretos que permitam a presunção de que a destinatária realmente tomou conhecimento da ação ajuizada - Nulidade da citação e dos atos subsequentes - Determinação à reabertura de prazo para oferecimento de embargos monitórios - Recurso PARCIALMENTE PROVIDO com escopo de anular a citação, afastando-se a prova emprestada por tratar-se de situação envolvendo contrato diverso.